Tribunal: STF
Processo: Rcl 53309
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Braserv Petróleo Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região – TRT21 nos autos do Processo 837-18.2014.5.21.0014, para garantir a eficácia da Súmula Vinculante 10. 



    A reclamante afirma que foi incluída no polo passivo de execução trabalhista como responsável solidária pelos débitos, sem ter participado da fase de conhecimento. Aduz, ainda, que



    “[...] 



    Não se olvida que após o cancelamento da Súmula nº 205 do TST, firmou-se na jurisprudência dos Tribunais do Trabalho o entendimento de que deixou de existir a exigência de que somente seria possível direcionar a execução àqueles que integraram a relação processual na fase de conhecimento.



    Sucede que, com a vigência do CPC de 2015, em 17 de março de 2017, de aplicação supletiva ao Processo do Trabalho por força dos arts. 8º, § 1º e 769, da CLT, novamente, vedou-se, agora mediante lei, a execução do coobrigado ou do corresponsável que não integrou a relação processual na fase de conhecimento. 



    Após a vigência do CPC de 2015, por conseguinte, a declaração de grupo econômico, na fase executiva, nega a validade do art. 513, § 5º, exatamente como se constata no presente caso.” (pág. 7 da petição inicial, grifos no original).



    Prossegue sustentando que o acórdão reclamado violou o comando da Súmula Vinculante 10, “ante a manifesta ofensa ao Princípio da Reserva de Plenário, insculpido no art. 97 da Constituição Federal” (pág. 7 da inicial). 



    Ao final, requer:



    “[...] 



    d) a procedência do pedido de cassação do acórdão do TRT proferido nos autos do Processo nº 837-18.2014.5.21.0014, determinando-se que nova decisão seja proferida com observância do art. 97 da Constituição Federal; […].” (pág. 12 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, a empresa afirma que o ato impugnado violou a Súmula Vinculante 10.



    Pois bem.



    Observo que a reclamante foi inserida na Execução Trabalhista 837-18.2014.5.21.0014 como responsável solidária pelos débitos resultantes da condenação, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. 



    Após sua inclusão no polo passivo da execução, a ora reclamante opôs embargos à execução, aos quais se negou provimento. Contra essa decisão, apresentou embargos de declaração, que foram julgados improcedentes. Posteriormente, interpôs agravo de petição, que teve seu provimento negado (documento eletrônico 11), e, em desfavor desta decisão, opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. 



    Na sequência, a reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento e, contra essa negativa, agravo de instrumento em recurso de revista, que teve o provimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, conforme se verifica nos sítios eletrônicos do TRT21 e do TST.



    Pelo que se depreende da inicial, o ato impugnado na presente reclamação constitucional é o acórdão proferido quando do julgamento do agravo de petição (documento eletrônico 11). 



    No referido acórdão, o TRT21, ao analisar a questão da formação do grupo econômico, manteve o entendimento do Juízo de origem, destacando-se do voto condutor os seguintes trechos:



    “[...]



    Inicialmente, há que se registrar que, embora a certidão expedida pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJ mostre que o atual quadro societário da Braserv (agravante) não tem coincidência com o quadro societário Petróleo Ltda. da empresa BRASERV Serviços de Petróleo Ltda. (ID. 85f069d, fls. 635/645; 20957a4 - Págs. 01/10, fls. 621/630; b610b79, fls. 691/701), isto não elide a circunstância de que a BRASERV Serviços de Petróleo Ltda. foi vendida para a ETX Serviços de Perfuração (fato incontroverso), e teve como proprietária/administradora JP OIL COMPANY, LLC/João Pedro Santos Bittencourt (ID. 20957a4 - Pág. 1, fls. 621/623), que também tiveram participação/sociedade na Braserv Petróleo Ltda. (ID. 85f069d, fl. 635).



    Além disso, não se pode ignorar o fato de que a consulta realizada junto ao CCS, em 19.03.2019, revelou que o Sr. João Pedro Santos Bittencourt, que 'teria sido' afastado da administração da BRASERV Serviços de Petróleo Ltda., quando da sua aquisição pela ETX em janeiro /2011 (ID. 20957a4, fls. 621/630), permaneceu vinculado à empresa no período posterior a janeiro/2011 (ID. 16ead1f, fls. 647/650).



    Dessa forma, conquanto não mais figure como administrador da empresa, o sr. João Pedro Santos Bittencourt, que é sócio de uma das empresas que compõe o quadro societário da agravante, teve acesso à conta bancária (permaneceu cadastrado como "Representante, Responsável") da Braserv Serviços até a sua extinção em setembro/2017 (ID. d04ff21, fl. 646).



    E, quanto ao ponto, não prospera a tese de que a essa condição representaria "uma mera desatualização de cadastro", uma vez que da análise do CCS de ID. 16ead1f (fls. 647/650) é possível constatar-se que o Sr. João Pedro foi excluído do cadastro de uma das contas da empresa Braserv Serviços logo após sua venda para a ETX (em fevereiro/2011). Neste sentir, não é razoável dizer que a Braserv Serviços teria atualizado apenas um dos cadastros da empresa, deixando livre, "por negligência", o acesso do ex-administrador a uma de suas contas.



    Na realidade, a manutenção do sr. João Pedro Santos Bittencourt como procurador da empresa apenas faz ressaltar a interligação existente entre a agravante e a Braserv Serviços, evidenciando que as empresas do grupo estão efetivamente sob sua administração.



    In casu, as diversas alterações dos contratos sociais, seja com relação ao quadro societário ou à pessoa responsável pela administração da empresa, tem o claro intuito de ocultar o patrimônio de eventual execução trabalhista, enquanto o controle das empresas permanece centralizado em uma mesma pessoa. Portanto, embora de forma velada, havia sim uma relação de hierarquia.



    Assim, a similitude do quadro societário e do nome empresarial entre Braserv Petróleo Ltda e BRASERV Serviços de Petróleo Ltda, aliada à atuação em mesmo ramo da economia e à clara atuação/ingerência de um dos sócios da primeira empresa (sr. João Pedro Santos Bittencourt) na segunda, permitem reconhecer o grupo econômico, nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT, preceito legal que não exige formalidade na constituição do agrupamento econômico, logo não se pode acolher o argumento recursal de que a certidão da JUCERJ se sobrepõe aos dados obtidos no CCS, até mesmo porque tratam- e de fontes que prestam informações diversas e não necessariamente convergentes” (págs. 11-12 do documento eletrônico 11, grifos no original).



    Verifico que o Tribunal reclamado entendeu que a similitude do quadro societário e do nome empresarial “aliada à atuação em mesmo ramo da economia e à clara atuação/ingerência de um dos sócios da primeira empresa [...] na segunda” autorizaram o reconhecimento da formação de grupo econômico, permitindo a aplicação das regras constantes do art. 2º, § 2º, da CLT. 



    Por sua vez, a reclamante alega que o acórdão reclamado teria afastado o art. 513, § 5º, do CPC/2015, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    In casu, não existe afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência do art. 513, § 5º, do CPC/2015 em razão de sua incompatibilidade com o Texto Constitucional, o que revela a ausência de aderência estrita entre o objeto reclamado e o paradigma invocado. 



    Ademais, como mencionado, o Tribunal reclamado reconheceu a formação de grupo econômico, com fundamento no conjunto probatório e na aplicação das regras constantes do art. 2º, § 2º, da CLT. 



    É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Com essa linha de raciocínio, cito as seguintes decisões monocráticas prolatadas em casos idênticos ao presente: Rcl 52.864/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 51.650/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 50.176/MT, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 51.654/MG, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 51.805/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Destaco, por fim, que a pretensão da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator